Tribunal: TJSP
Processo: 2090986-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER INFRINGENTE – Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade: – Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2090986-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
EUROBRAS CONSTRUÇÕES METALICAS MODULADAS LTDA, é embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FORTES MUNIZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090986-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 20035
Embargos de Declaração no: 2090986-68.2020.8.26.0000/50000
Embargante: EUROBRAS CONSTRUÇÕES METÁLICAS MODULADAS
LTDA.
Embargado: MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
FORO DE SANTO ANDRÉ
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
CARÁTER
INFRINGENTE Hipóteses do artigo 1.022, incisos I a III, do
CPC

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade: Não se admitem embargos de declaração
quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022,
incisos I a III, do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão de fls.516/521 que, à unanimidade, deu provimento ao recurso
de apelação interposto pela ora embargada, revogando-se os benefícios da
justiça gratuita concedidos à agravante.
Sustenta em suas razões que o aresto foi
omisso e contraditório, uma vez que a documentação coligida ao autos não
teria sido analisada, sendo que, ao contrário do que constou no decisum, a
embargante não reúne condições de arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da manutenção de suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090986-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
atividades empresariais e cumprimentos dos acordos ajustados em sede de
recuperação judicial. Aduz que não houve específica intimação, a fim de que a
embargante comprovasse o preenchimento dos pressupostos à concessão do
benefício pleiteado, de forma a decisão seria omissa em relação ao
cumprimento das determinações do §2o, do artigo 99 do NCPC/15.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
No caso dos autos, inexistem os apontados
vícios suscitados pela recorrente, porquanto o acórdão embargado enfrentou
todos os aspectos relevantes da lide, com critério e coesão, havendo
explicação clara e fundamentada dos motivos que determinaram a solução
adotada.
Portanto, ainda que de forma contrária à
pretensão da embargante, houve pronunciamento judicial suficiente para o
deslinde da questão arguida, dispensando-se a declaração na forma em que
pleiteada.
Cabe acrescentar que, em sede de embargos
de declaração, que só tem trânsito para declarar a omissão e solucionar a
contradição e obscuridades que impedem a compreensão do decidido, a maior
possibilidade de se admitir sua elasticidade é, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade. Assim, não se justifica, sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a
sua inadequada utilização com o proposito único de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, sua desconstituição.
Ademais, o prequestionamento de matéria,
para interposição de outros recursos não tem cabimento quando o assunto
encontra-se previamente decidido. Nesse sentido vale transcrever a lição de
Nelson Nery Júnior acerca da necessidade de interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento:.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090986-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Para cabimento dos recursos excepcionais
é necessário que a matéria constitucional ou federal que se
quer levar aos tribunais superiores tenha sido julgada, não
bastando que pudesse tê-lo sido. De outra , arte, não há
necessidade de constar na decisão recorrida, expressamente,
o artigo da CF ou da lei para que se tenha a matéria como
prequestionada. É suficiente, para tanto, que a questão tenha
sido efetivamente “decidida”, conforme exige a CF 102, III e
105, III1
Dessa feita, verifica-se que o presente recurso
guarda, na realidade, intuito evidentemente protelatório, não cabendo,
portanto, o seu conhecimento. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
NÃO
CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Depreende-se do art. 535, I e
II, do CPC que os embargos de declaração apenas são
cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade,
contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador. Eles não se prestam ao simples
reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito
infringente ao recurso. 2. No caso, o julgado embargado não
apresenta a omissão apontada pela parte, inexistindo o vício
alegado, uma vez que a alteração legislativa instituída na Lei
n. 12.409/2001 pela Lei n. 13.000/2014 foi amplamente
1 NERY JUNIOR, Nelson, Teoria Geral dos Recursos; 7a edição, Editora Revista dos
Tribunais, 2014 P. 283

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2090986-68.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
debatida no acórdão. 3. "Os embargos de declaração não
constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes
ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão,
rediscussão e reforma de matéria já decidida. Segundo o
entendimento deste Tribunal, o prequestionamento da matéria,
para fins de interposição de recurso extraordinário, não se
mostra cabível em embargos de declaração, se não ocorrerem
os pressupostos de obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão embargado" (EDcl no RMS 20.718/SP, Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em
16/04/2013, DJe 14/05/2013). 4. Embargos de declaração
rejeitados.2
Assim, as razões da insurgência não
se amoldam às hipóteses elencadas no art. 1.022 e seus incisos, do
Novo Código de Processo Civil.
Posto isto, pelo meu voto, rejeitam-se
os embargos de declaração.
FORTES MUNIZ
Relator
2 EDcl no REsp 1219522/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016)